Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725367-49.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL LIMA LINS, ELTON TOMAZ DE MAGALHAES APELADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES, SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 21487022) interposta por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES com pedido de gratuidade de justiça em ação de exigir contas relativa à sociedade advocatícia estabelecida entre as partes, em outubro de 2004. O recorrente postula, na oportunidade do recurso, a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Argumenta não ter condições de custear os encargos processuais sem comprometimento do próprio sustento e da família, porque exerce única e exclusivamente a atividade advocatícia e encontra-se profissionalmente inativo desde o início da pandemia, em 12.3.2020. Intimado para apresentar os elementos que evidenciem a necessidade da gratuidade de justiça (ID 23629230), aduziu que possuía recursos, mas atualmente passa por dificuldades financeiras (ID 23856933). Informa juntar extratos da única conta corrente que movimenta com a comprovação de devedor ao banco. O apelado/autor responde no ID 24856074, postulando o indeferimento do pedido. Acolho a impugnação da parte autora. Verifico que os documentos acostados aos autos se referem apenas ao contrato de cheque especial/SICOOB n.o 3406 iniciado em 13.7.2011, com vencimento em 19.8.2021, cujo saldo devedor em 3.3.2021 era de R$ 9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos). Não ficou demonstrada, portanto, a movimentação financeira do apelante, ante a ausência de comprovante de renda, extratos bancários ou declaração do imposto de renda. Assim, deixou o requerente do benefício de demonstrar que não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, deve haver comprovação de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Com essas razões, atento ao disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido do réu de assistência judiciária e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador